Tribunal: TCU
Processo: 011.076/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Elizeta Maria de Paiva Ramos contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Elizeta Maria de Paiva Ramos contra o Acórdão 3375/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, que considerou ilegal o ato de concessão de pensão civil à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, conferindo ao subitem 9.3.1 do Acórdão 3375/2022-TCU-Segunda Câmara a seguinte redação: "9.3.1. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo aos atos impugnados, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável, mediante instauração de processos administrativos individuais, após ser assegurado às interessadas o exercício do contraditório e da ampla defesa e de ser comprovada a inexistência de situações individuais que impeçam sua efetivação, nos exatos termos do Acórdão 1741/2016-TCU-Plenário , reiterado mediante o Acórdão 739/2023-TCU-Plenário ;" 9.2. suspender a eficácia do subitem 9.3.1 do Acórdão 3375/2022-TCU-Segunda Câmara no que diz respeito à devolução de valores recebidos indevidamente, até ulterior deliberação deste Tribunal, a ser realizada após o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.834, conforme disposto no subitem 9.1.2 do Acórdão 739/2023-TCU-Plenário .